Tribunal: TJBA
Processo: 8035893-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035893-24.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ UBIRATAN BEZERRA APELADO: MATEUS DOS SANTOS LOPES Advogado(s): REBECA DE JESUS SANTOS Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. APELO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, do CP, com base no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de prova segura do dolo e da inexistência de laudo pericial sobre a adulteração. O réu foi abordado em posse de veículo roubado com placas divergentes e declarou, em sede policial, que o transportava a pedido de terceiro, fato não comprovado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo do réu quanto à receptação e à adulteração do veículo, autorizando sua condenação, ou se persiste dúvida razoável a justificar a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir A sentença reconheceu que a posse do bem e a confissão extrajudicial não foram corroboradas por prova judicializada consistente. Os policiais militares confirmaram a abordagem e constataram a adulteração da placa, mas suas declarações foram genéricas. O réu negou o crime em juízo e não foi produzida prova técnica ou testemunhal adicional que demonstrasse seu conhecimento da origem ilícita do veículo. A jurisprudência exige, para a configuração do delito de receptação, a prova do dolo direto. A confissão policial, sem confirmação em juízo e desacompanhada de outros elementos, não supre a insuficiência probatória. A simples posse de bem ilícito, por si só, não permite inferir a ciência da ilicitude, sob pena de responsabilização penal objetiva. IV. Dispositivo e tese Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A condenação por receptação dolosa exige prova segura da ciência da origem ilícita do bem. 2. A posse de veículo com restrição e placas adulteradas não basta para caracterizar o dolo, quando ausentes outros elementos probatórios. 3. A confissão extrajudicial, não ratificada em juízo e desacompanhada de provas independentes, não autoriza a condenação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 180, caput, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 155, 156, 197 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 07.11.2023; TJPE, APL 4457834/PE, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 11.10.2018; STJ, AREsp 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 20.06.2024; STJ, AgRg no HC 227051/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035893-24.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MATEUS DOS SANTOS LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.